Tribunal: TJSP
Processo: 1000965-71.2021.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Inexigibilidade de débito cumulada com pedido de dano moral – Inexistência de relação jurídica entre as partes – Não reconhecimento – Ônus da prova – Art. 373, I, do CPC – Ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor – Reconhecimento – Autor que sequer comprovou a alegada negativação – Danos morais – Dever de indenizar – Falta de prova de circunstância que atinja a

Ementa:
Inexigibilidade de débito cumulada com pedido de dano moral – Inexistência de relação jurídica entre as partes – Não reconhecimento – Ônus da prova – Art. 373, I, do CPC – Ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor – Reconhecimento – Autor que sequer comprovou a alegada negativação – Danos morais – Dever de indenizar – Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Preexistência de diversos apontamentos legítimos em desfavor do autor – Aplicação da Súmula 385 do C. STJ – Pretensão afastada – Improcedência da demanda e sucumbência exclusiva do autor – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios – art. 85, § 11, do CPC – Possibilidade.
Recurso não provido.